Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E CRIANÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006). CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO CARACTERIZADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CULPABILIDADE NEGATIVAMENTE VALORADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público postulando nulidade do julgamento anterior, em que se julgou Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento anterior deve ser anulado; (ii) estabelecer se o descumprimento de medida protetiva exige dolo específico ou se basta o dolo genérico; (iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser revista diante da valoração negativa da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Existindo o erro material no acórdão que se refere a processo diverso, impõe-se anular o julgamento anterior.
4. O crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 ostenta natureza formal, consumando-se com o mero descumprimento da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico ou intenção específica de prejudicar a vítima.
5. O dolo necessário é o genérico, caracterizado pela consciência e vontade de descumprir ordem judicial, não sendo juridicamente relevante a alegação de que o agente buscava apenas contato com a filha.
6. A materialidade e a autoria restam comprovadas por documentos, depoimentos firmes da vítima e da mãe dela, além da parcial confissão do réu em juízo, que admitiu os contatos telefônicos e por mensagens.
7. A valoração negativa da culpabilidade é legítima, pois a insistência reiterada do réu em contatar vítima e familiares, com uso de diversos meios de comunicação, demonstra reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos. Julgamento anterior anulado. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e incisos; CP, art. 61, II, h; CP, arts. 77 e 78; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; LEP, art. 152, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004667, 0700377-78.2025.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 09.06.2025.